Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-98.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005422-98.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENT
A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER HAVIDO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

1.O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de infração aos dispositivos legais.

2.O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que é transportador rodoviário de cargas e que foi contratado para transportar cargas pela empresa Recorrida.

3.Alega que lhe foi antecipado o valor do vale-pedágio de forma parcial, referente apenas a uma praça de pedágio e que o trecho contratado possui duas praças.

4. Restou reconhecido o direito a dobra do valor do frete de forma proporcional, de acordo com o percentual total de pedágio efetivamente pago pelo recorrente e do valor antecipado pela recorrida.

5. O pleito recursal do Reclamante é que seja reformada a sentença e fixado a indenização em duas vezes o valor do frete.

6. É incontroverso o valor antecipado a título de frete.

7. Sentença mantida.

8. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia
proporcional
de R$15.550,65, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
”
.

A recorrente J Amaral sustenta que em virtude do não pagamento integral de antecipação de dos valores de pedágio, a reclamada deveria ser condenada ao pagamento da dobra do valor do frete contratado, postulando ao final pela reforma parcial da sentença

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023